Tribunal: TJSP
Processo: 1027385-88.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RÉU QUE REALIZOU GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, QUESTIONANDO A AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA DA UBS, ACERCA DA AUSÊNCIA DE MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDER AS CRIANÇAS. AUTORA QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESCABIMENTO. RÉU QUE EXERCEU TÃO SOMENTE O SEU DIREITO DE CRÍTICA

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RÉU QUE REALIZOU GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE, QUESTIONANDO A AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA DA UBS, ACERCA DA AUSÊNCIA DE MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDER AS CRIANÇAS. AUTORA QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESCABIMENTO. RÉU QUE EXERCEU TÃO SOMENTE O SEU DIREITO DE CRÍTICA E EXPRESSÃO, SEM SE EXALTAR EM SEUS ARGUMENTOS, BEM COMO SEM DIRIGIR CRÍTICAS ESPECIFICAMENTE À AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027385-88.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante NEUTINA
CARDOSO BRANDAO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ
CARLOS SOUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027385-88.2019.8.26.0405 -Voto no 47.960
2
VOTO No 47.960
APELAÇÃO CÍVEL No 1027385-88.2019.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: NEUTINA CARDOSO BRANDAO DE MORAES
APELADO
: JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA
COMARCA
: OSASCO 2a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RÉU QUE REALIZOU
GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE UNIDADE BÁSICA DE
SÁUDE, QUESTIONANDO A AUTORA, SERVIDORA
PÚBLICA DA UBS, ACERCA DA AUSÊNCIA DE MÉDICO
PEDIATRA PARA ATENDER AS CRIANÇAS. AUTORA
QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS
SUPOSTAMENTE
SOFRIDOS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
DESCABIMENTO. RÉU QUE EXERCEU TÃO SOMENTE
O SEU DIREITO DE CRÍTICA E EXPRESSÃO, SEM SE
EXALTAR EM SEUS ARGUMENTOS, BEM COMO SEM
DIRIGIR CRÍTICAS ESPECIFICAMENTE À AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027385-88.2019.8.26.0405 -Voto no 47.960
3
indenização por danos morais, movida por Neutina Cardoso Brandao de Moraes
contra José Carlos Sousa da Silva.

Sustentou a autora que que exerce função de atendente
no Pronto Socorro da OSS Antônio Flávio Freire Rochdale, na qualidade de servidora
do Município de Osasco. Disse que, na data de 15/06/2019, quando assumiu seu
plantão no período da manhã, o pronto socorro contava com um único pediatra, e que
"nesses casos, o atendimento é restrito a emergências como: Síncope, afogamento,
queda, queimaduras, atendimento de SAMU, entre outras emergências", razão pela
qual pacientes que não se enquadrem em tais circunstâncias são direcionados para
outras unidades de saúde. Consignou que, por volta das 08h30, chegou à unidade
uma criança com queixa de tosse, oportunidade em que a responsável que a
acompanhava foi devidamente orientada quanto à restrição do atendimento.
Argumentou, contudo, que meia hora depois, inclusive quando outro pediatra já
prestava atendimento, não mais existindo a mencionada restrição, e no exato
momento em que anotava no quadro de avisos o nome do segundo médico, o
requerido chegou ao nosocômio, filmando, tirando fotos e fazendo perguntas.
Argumentou que, a despeito de ter externado que a divulgação de suas imagens não
estava autorizada, o requerido, sob o fundamento de que "a imagem dela era pública,
que ela era pública", promoveu a postagem do vídeo em redes sociais, razão pela
qual "passou a sofrer chacotas, recebeu críticas, xingamentos pessoalmente (...),
como se fosse a responsável pelas mazelas da administração da unidade".
Argumentou que o requerido busca notoriedade entre os munícipes almejando o
cargo de vereador, razão pela qual divulga vídeos dessa natureza, e que a postagem
difamatória a expôs indevidamente a constrangimentos, visto que só estava fazendo
seu trabalho dignamente. Pugnou, assim, pela condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00,
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, e determinação para retirada
das imagens das redes sociais, inclusive com retratação.
Quando da sentença (fls. 134/140), considerou o
magistrado prolator que o réu “em momento algum atribuiu à requerente a
responsabilidade pelo serviço deficiente prestado à população (consequência da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027385-88.2019.8.26.0405 -Voto no 47.960
4
de médicos na unidade de saúde). Não se depreende, do quanto registrado em vídeo,
qualquer ofensa ou difamação dirigida de forma pessoal à autora, e ainda que a
requerente tenha narrado que passou a sofrer chacotas e recebeu críticas e
xingamentos pessoais em razão da publicação, fato é que nenhuma prova nesse
sentido foi coligida aos autos, ônus que lhe competia, por força do quanto disposto no
art. 373, I, do CPC. De fato, o réu exerceu tão somente seu direito de crítica, o qual,
diga-se, não restou extrapolado em momento algum. O requerido limitou-se a expor
sua insatisfação com a rede pública de saúde desta Cidade, reflexo da opinião de
outros munícipes (e a pedido desses), sendo legítimo que se permita à sociedade
como um todo o direito constitucional de se manifestar sobre a má prestação de
serviços públicos, visto que mantidos com dinheiro oriundo de tributos pagos por toda
a coletividade”. Dai a improcedência do pedido.
Inconformada, recorre a autora pugnando pela reforma
do julgado (fls. 142/153), reafirmando as razões expostas na exordial.
Processado
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 156/162).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais,
julgada improcedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação
ora em apreço
o qual, ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece
acolhida.
Fundamenta a autora na violação do seu direito de
imagem, bem como na suposta situação vexatória que o réu a teria colocado.
Pois bem.
O caráter fundamental do direito de imagem está ligado à
tutela da privacidade e à possibilidade de o rol de direitos e garantias da CF ser
complementado por outros decorrentes de princípios constitucionais (§ 2o do art. 5o da
CF). O art. 5o, X da CF prevê que são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas”.
Como se sabe, o dano moral “é resultado de lesão aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027385-88.2019.8.26.0405 -Voto no 47.960
5
direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros. [...]” (STJ, REsp 669914/DF, rel. Min. RAUL
ARAÚJO, julgado em 25/03/2014).
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo
que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores
fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que
está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como
enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de
constrangimento moral” (Yussef Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Como venho consignando em outros feitos, a questão
relativa ao dano moral tem recebido intenso debate, especialmente depois da vigência
da atual Constituição Federal.
De toda sorte, caminha, sem maior controvérsia, para a
possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da
responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável exige a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (Dano Moral, 4a
Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir
do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que
não visa a criar fonte injustificada de lucros e
vantagens sem causa”.
Aliás, a indenização nessas hipóteses, como assentes
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027385-88.2019.8.26.0405 -Voto no 47.960
6
de outro lado, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que:
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o
culpado tendente a inibir ou desestimular a repetição
de situações semelhantes” (op. cit., p. 33).
No caso, embora a imagem da requerente tenha sido
divulgada nas redes sociais sem sua anuência, é certo que não houve dano
indenizável a sua personalidade, sendo certo que não logrou a autora demonstrar a
ocorrência dos danos morais alegados, como lhe incumbia por força do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
Observa-se que a situação específica dos autos não se
amolda como ato ofensivo tal que imponha dor, sofrimento, humilhação; o transtorno
descrito pela autora não foi suscetível de lhe causar grande abalo psicológico, dor
moral ou afronta à sua honra ou dignidade.
Como bem ressaltado pelo magistrado de piso, não se
verifica, do vídeo divulgado pelo réu, qualquer ofensa dirigida à autora. Em certo, o
réu exerceu tão somente o seu direito de crítica e expressão, frente ao que entendia
ser uma prestação de serviço pública mal executada. E dentro desta crítica, o réu não
se excedeu, de modo algum, em sua argumentação.
O réu, em seu vídeo, busca a atenção da autora a fim de
que explique a razão pela qual não havia médico disponível no horário matutino na
unidade de saúde, e permite que a autora exponha suas razões. Posteriormente, sai
da unidade, e em um discurso dirigido à câmera, tece críticas ao serviço público em
questão, sem, contudo, mencionar de qualquer forma a servidora pública requerente
Assim, embora não se olvide que possa ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027385-88.2019.8.26.0405 -Voto no 47.960
7
aborrecimento e importunação em virtude do ocorrido, não se pode considerar que
haja a autora sofrido qualquer dano moral indenizável, que ultrapassa o mero dissabor
a que se sujeitam as pessoas em seu cotidiano.
Daí que, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
improcedência do pedido se fazia mesmo de rigor.
A sentença apelada, portanto, desmerece a crítica que
se lhe dirigiu afigurando-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os
honorários advocatícios ficam majorados para 11% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator